Tribunal: TJSP
Processo: 2264802-67.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Omissão – Decisão agravada que foi omissa quanto à incidência dos juros remuneratórios.

Embargos acolhidos, sem alteração do dispositivo do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2264802-67.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São Pedro, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A), é embargado
ALICIO SCARANELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264802-67.2015.8.26.0000/50000 - São Pedro 2/4
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
EMBARGADO: ALICIO SCARANELLO
VOTO no 135521
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

JUROS
REMUNERATÓRIOS Omissão Decisão agravada que foi
omissa quanto à incidência dos juros remuneratórios.
Embargos acolhidos, sem alteração do dispositivo do acórdão.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
304/314, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco.
Sustenta o embargante ter havido omissão, quanto ao conhecimento das
questões relacionadas à ilegitimidade ativa.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos opostos tempestivamente.
De fato, houve a omissão apontada quanto à ilegitimidade ativa.
Identificado o equívoco, fica o mesmo nos seguintes termos emendado:
“No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo
referido instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não
existe absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232–SC e a situação
fática analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva
ordinária e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264802-67.2015.8.26.0000/50000 - São Pedro 3/4
contornos legais diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar
utilização do quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso
concreto.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do
poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente
em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264802-67.2015.8.26.0000/50000 - São Pedro 4/4
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014).
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao
REsp no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente
da certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por
maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir
sobre a legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação
civil pública manejada por associação na condição de substituta processual,
determinando a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso
especial que versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de
apreciação em todo território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso."
Nestes termos, ACOLHO os embargos de declaração, sem alteração
quanto ao dispositivo do acórdão.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator